Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA.
1. A Paciente foi presa pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180, caput, c/c art. 29, caput (por duas vezes) e artigo 311, caput, c/c 29, caput (por duas vezes), todos do Código Penal. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto, periculosidade da agente, denunciada por integrar, em tese, uma suposta organização criminosa especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes.
2. Presentes os requisitos da prisão preventiva e evidenciando-se a necessidade de manter a paciente segregada do convício social, com base na manutenção da ordem pública, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado. Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil.
3. ORDEM DENEGADA.